Tribunal: STF
Processo: Rcl 92277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR. ADI Nº 3.934/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra decisão proferida pelo 6ª Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no Regime Especial de Execução Forçada nº 0000285-14.2021.5.12.0061, mediante o qual teria sido desrespeitado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF. 
 
2. A reclamante inicia sua exordial citando precedentes desta Corte Suprema, nos quais reconhecido que a sua responsabilização indevida esvazia a norma da Lei nº 11.101, de 2005, que trata da impossibilidade de a adquirente de uma UPI ser responsabilizada pelo passivo da empresa em recuperação.
 
3. Narra que, na origem, foi incluída no polo passivo do Regime Especial de Execução Forçada (REEF), em trâmite no TRT12. Menciona que as empresas Serede Serviços de Rede S.A. e Oi S.A. também compõem o polo passivo do feito e que a efetiva empregadora dos exequentes foi a Serede.
 
4. Noticia que, quanto à ora reclamante, pretenderam os exequentes a sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das executadas. Destacou, em sua defesa, ser uma UPI da empresa Oi S.A., alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, inc. II, e 142, da Lei nº 11.101, de 2005 (artigos esses declarados constitucionais, no julgamento da ADI nº 3.934/DF.
 
5. Sublinha que se trata da aquisição de uma UPI no contexto de uma recuperação judicial, amplamente fiscalizada por credores, Administrador Judicial e Ministério Público, tendo todos eles se manifestado favoravelmente à alienação da parcela majoritária do capital social da UPI livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus.
 
6. Informa que a decisão reclamada tem origem em um “ajuntamento administrativo” de execuções trabalhistas movidas em desfavor da Serede, uma empresa detida integralmente pela Oi S.A. em recuperação judicial. Salienta que, descumprindo regra específica que impunha à devedora comprovar documentalmente que tais empresas arroladas faziam parte de seu grupo econômico, a Serede submeteu apenas um aditivo de  contrato de prestação de serviços entre ela e determinadas empresas do Grupo Oi, de 27/04/2021.
 
7. Aponta que, além do referido aditivo ter sido invocado pela decisão reclamada como prova suficiente para reconhecer a existência de grupo econômico entre a V.Tal e as empresas do Grupo Oi ali relacionadas, na decisão reclamada estendeu-se a todas aquelas empresas uma ampla e irrestrita responsabilidade solidária.
 
8. Salienta que somente teve conhecimento que estava sendo chamada a responder pelas dívidas da Serede quando foi surpreendida pela penhora multimilionária. Relata que apresentou requerimento de reconsideração explicando ser uma empresa constituída a partir de UPI no âmbito do processo de recuperação judicial da Oi S.A. e que, por isso, não poderia ser responsabilizada por nenhuma dívida do Grupo Oi, por expressa determinação legal, cuja constitucionalidade já havia sido confirmada por esta Corte Suprema, mas que o pedido foi indeferido, sob a alegação de que a ora reclamante seria parte do grupo econômico da Oi S.A., o que supostamente bastaria para afastar a incidência da proteção legal da não-sucessão.
 
9. Ressalta que o Tribunal reclamado declarou a responsabilidade da V.Tal pelo pagamento das dívidas inadimplidas pela Serede, com base na mera e improcedente declaração dessa, a dispensar qualquer investigação a esse respeito.
 
10. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, por meio do ato impugnado, desafia frontalmente a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, ao não observar o que decidido no julgamento da ADI nº 3.3934/DF.
 
11. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, para o fim de reformar a decisão combatida, proferida pelo Juiz do Trabalho Gestor Regional da Execução no TRT12 nos autos do Regime Especial de Execução Forçada (REEF) nº 0000285-14.2021.5.12.0061, impedindo que o Juízo trabalhista estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas da Serede e da Oi, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
16. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pelo Juiz do Trabalho Gestor Regional da Execução no TRT-12, ao decidido no julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual reconhecida a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando, ainda, a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. Eis a ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. 
II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).
 
17. No processo de origem, a Secretaria de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região determinou o direcionamento da execução da empresa ora reclamante, considerando a responsabilidade solidária assumida, incluindo-a no polo passivo da execução, nos seguintes termos (e-doc. 23, p. 1-3; grifos e destaques do original):
 
“(...). Por inadimplemento das condições estabelecidas no Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, no Id. B822c80 foi instaurado Regime Especial de Execução Forçada – REEF em face da empresa SEREDE – SERVIÕS DE REDE S.A. para satisfação de créditos alimentares de mais de 550 exequentes, além de créditos de INSS e demais encargos, sendo a dívida trabalhista superior a R$ 120 milhões.
Ocorre que, apesar de determinado o bloqueio de numerários existentes em todas as contas bancárias da executada SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A. por meio de convênio SISBAJUD com reiteração automática (teimosinha), as sucessivas tentativas de constrição têm se mostrado insuficientes para satisfação da dívida exequenda.
Nos termos sdo art. 159, IV, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho – CGJT, para a apreciação do pedido de instauração do PEPT, o interessado deve relacionar, documentalmente, as empresas integrantes do grupo econômico, as quais assumem responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações relativas ao montante global obtido na reunião dos processos em fase de execução definitiva perante o Tribunal Regional, independentemente de, em qualquer fase dos processos, terem figurado no polo passivo.
Além disso, deve apresentar renúncia de toda e qualquer impugnação, recurso, ação rescisória ou incidente quanto aos processos envolvidos no plano (art. 159, VII, Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho – CGJT).
Nesse sentido, em observância do determinado no art. 159 da Consolidação dos Provimentos CGJT, observa-se que a fim de obter o deferimento do plano de pagamento proposto, conforme item 4 da petição inicial, Id fd72760, a executada SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A. relacionou as empresas que integram seu grupo econômico, aduzindo estarem todas cientes que poderiam ser responsabilizadas solidariamente pelo adimplemento das obrigações relativas ao montante global obtido na reunião das execuções perante este Tribunal.
Assim, da análise dos contratos sociais anexados à petição inicial, Id. 1284ceb a fbb4c4e, bem como da situação das empresas junto à Receita Federal do Brasil, tem-se o seguinte:
Empresas baixadas:
(...)
Empresas ativas:
(...)
Portanto, diante da responsabilidade solidária assumida e tendo em vista que diversas empresas indicadas estão baixadas perante a Receita Federal do Brasil, DETERMINO o direcionamento da presente execução em face das empresas ativas: V. Tal – Rede Neutra de Telecomunicaçõed S.A. (novo nome empresarial de Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda.), CNPJ 02.041.460/0001-93, Rio Alto Investimentos e Participações S.A., CNPJ 11.973.206/0001-14, Brasil Telecom Call Center S.A., CNPJ 04.014.081/0001-30, e Oi Soluções S.A.(anterior ACS Bryophyta Ltda), CNPJ 09.719.875/0001-12, todas indicadas pela executada como integrantes do seu grupo econômico na petição inicial de Id. Fd72760, nos termos do art. 159,IV, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
INCLUA-SE as referidas empresas no polo passivo do presente Regime Especial de Execução Forçada – REEF.
Embora o grupo econômico já tenha assumido espontaneamente a responsabilidade solidária pela dívida a fim de obter o deferimento do PEPT, DETERMINO, por cautela, a sua citação para pagamento, sem prejuízo do registro imediato de ordem de bloqueio de valores por meio do convênio SISBAJUD (teimosinha). (...)”
 
18. Posteriormente, aquele Juízo, ao rejeitar à impugnação apresentada pela ora reclamante, manteve o direcionamento da execução à V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. e demais empresas do grupo econômico admitido (e-doc. 23, p. 5-19).
 
 19. Assento que a questão de fundo da presente reclamação constitucional refere-se à sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas correspondentes a período anterior à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A., adquiriu Unidade Produtiva Isolada (UPI), da recuperanda Oi S.A.
 
20. Observo que a Secretaria de Execução reclamada reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Não obstante, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto.
 
21. Entendo que esse cenário revela um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma apontado como violado. Com efeito, no julgamento da ADI nº 3.934/DF, Esta Corte Suprema estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. 
 
22. Ao reconhecer que, com a sucessão trabalhista, a empresa sucessora passa a responder pelas repercussões presentes, futuras e passadas dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos, asseverando não ter qualquer valor perante o direito laboral eventual cláusula contratual de não responsabilização do novo empregador, adquirente do empreendimento, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada por este STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.
 
23. Ademais, destaco que o Tribunal ora reclamado avoca para si a competência para reavaliar, em sua própria jurisdição e sob a ótica de suas próprias regras probatórias, a natureza jurídica de um ato (a alienação da UPI) que foi autorizado e validado por outro ramo do Judiciário — o Juízo Universal da Recuperação Judicial, que é o único competente para tal.
 
24. Não se pode descurar que a decisão sobre a modelagem e a validade da alienação de uma UPI, incluindo a verificação do preenchimento dos requisitos legais, é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Uma vez que tal juízo autoriza a alienação nesses moldes, a sua decisão faz lei entre as partes e perante terceiros, especialmente no que tange aos efeitos previstos na LRF.
 
25. Impõe salientar que o objetivo central da regra de não sucessão, validada por esta Corte na ADI nº 3.934/DF, visa garantir ao adquirente a segurança de que não será surpreendido com a cobrança de passivos da empresa recuperanda. Ao permitir que a Justiça do Trabalho, ou qualquer outro juízo, possa, caso a caso, reavaliar os contratos e regras estabelecidos na arrematação de uma UPI, a autoridade reclamada abre uma via que torna a proteção do precedente completamente inócua, porquanto esvazia seu conteúdo prático, retornando-se ao exato cenário de incerteza que a lei e o paradigma buscaram eliminar.
 
26. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, portanto, produz um efeito sistêmico contrário àquele que a LRF e a decisão desta Corte visaram promover.
 
27. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).
 
28. No caso concreto, portanto, considero que o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF.
 
29. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):
 
“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”
 
30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator